Tribunal: TJSP
Processo: 1503419-68.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Furto qualificado– Art. 155 §4o, IV do Código Penal – Recurso da Defesa – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu foi preso em flagrante delito – Depoimentos dos policiais e da vítima mostram-se seguros e coesos – Réu confessou a prática delitiva – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Apelo do Ministério Público –

Ementa:
Furto qualificado– Art. 155 §4o, IV do Código Penal – Recurso da Defesa – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu foi preso em flagrante delito – Depoimentos dos policiais e da vítima mostram-se seguros e coesos – Réu confessou a prática delitiva – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Apelo do Ministério Público – Reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes – Provido – A vítima e as testemunhas flagraram o réu em concurso de agentes – Em fase policial o recorrente confessou o concurso de agentes –– Pena alterada – Regime mantido – Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503419-68.2018.8.26.0536,
da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelado TARCÍSIO BEZERRA DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso ministerial,
reconhecendo o delito em sua modalidade qualificada, alterando a pena para 02 anos
de reclusão e 10 dias-multa, no piso, pela prática prevista no art. 155, § 4o, inciso IV.
No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536
Apelante/Apelado: Tarcísio Bezerra dos Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 27212
Furto qualificado Art. 155 §4o, IV do Código Penal
Recurso da Defesa Absolvição em face da fragilidade do
conjunto probatório Impossibilidade Réu foi preso em
flagrante delito Depoimentos dos policiais e da vítima
mostram-se seguros e coesos Réu confessou a prática
delitiva Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório
Apelo do Ministério Público
Reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes
Provido A vítima e as testemunhas flagraram o réu em
concurso de agentes
Em fase policial o recorrente
confessou o concurso de agentes
Pena alterada Regime
mantido
Recurso defensivo desprovido e recurso
ministerial provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara Criminal da Comarca de Praia Grande (fls. 133/136), o réu
TARCÍSIO BEZERRA DOS SANTOS foi condenado a 01 ano de
reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente na época dos fatos, por incurso no art. 155, caput do
Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público
pleiteando a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a
prática do crime de furto na forma qualificada, prevista no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
3
155,§4o, IV, do Código Penal. (fls. 140/144).
Por esta via recursal, também a Defesa (fls.
165/169), no prazo legal, pleiteia pela absolvição do réu pela
insuficiência do suporte probatório.
Devidamente
contra-arrazoados
os
recursos (fls. 152/155 e 173/176), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 204/210).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 09 de outubro
de 2018, por volta das 15h10min, na Rua Carlos José Borstens, esquina
com a Rua Pedro Alvares Cabral, Bairro Aviação, na cidade e comarca
de Praia Grande, agindo em concurso com outro indivíduo não
identificado, TARCISIO BEZERRA DOS SANTOS subtraiu, em
proveito próprio, o aparelho celular Motorola MotoE Plus, avaliado em
R$ 1.000,00, e de propriedade da vítima, o idoso Salvador Pereira dos
Santos.
Segundo restou apurado, o apelante e seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
4
comparsa avistaram a vítima falando ao celular e resolveram subtrair o
referido aparelho.
O comparsa do réu permaneceu a certa
distância, segurando a bicicleta utilizada pelos furtadores, enquanto o
denunciado aproximou-se da vítima e, sem dar a ela qualquer chance de
reação, arrebatou-lhe o celular das mãos. Em seguida, ambos os
delinquentes empreenderam fuga, tomando caminhos diversos.
Transeuntes
que
presenciaram
a
empreitada criminosa passaram a perseguir o recorrente, enquanto
gritavam “pega-ladrão”. Dessa maneira, durante a fuga, o apelante
abandonou a res, que restou apreendida e restituída à vítima.
Ato contínuo, Policiais Militares que
patrulhavam pelas imediações avistaram o réu correndo e conseguiram
abordá-lo.
Em seguida, em contato com a vítima,
apuraram o ocorrido e encaminharam o infrator ao Distrito Policial.
A materialidade restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls.
02/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), pelo Auto de
Entrega (fl. 13), pelo Auto de Avaliação (fl. 14) e pelas provas orais
colhidas durante a instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
5
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente Tarcisio Bezerra dos Santos
foi interrogado, em sede policial, oportunidade na qual confessou a
prática delitiva, contando que estava em companhia de Alex, que
apontou um homem que estava ao celular e disse ao réu que seguraria
sua bicicleta para que ele pegasse o celular do ofendido e assim o fez.
Ato contínuo, Alex fugiu e o apelante largou o celular enquanto
empreendia fuga, em razão de a vítima e outras pessoas estarem
perseguindo lhe. Em seguida acabou sendo preso. (fl. 16)
Por outro lado, em Juízo, o réu mudou sua
versão, confessando parcialmente a empreitada criminosa, pois afirmou
que agiu sozinho. (mídia digitalizada)
A vítima Salvador Pereira dos Santos
afirmou, em fase policial (fl. 15), que estava na calçada de seu prédio
falando ao celular quando um rapaz se aproximou e furtou o celular de
sua mão. Depois disso viu que havia um comparsa com ele em uma
bicicleta. Assim, empenhou-se em perseguir os furtadores gritando
“pega-ladrão”, momento em obteve ajuda de populares. O infrator na
bicicleta obteve êxito em escapar, no entanto o outro delinquente foi
preso por policiais em patrulhamento, após ter descartado o celular no
chão. Em Juízo, o ofendido reconheceu o réu e reiterou a narrativa
anterior. (mídia digitalizada)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
6
Os
Policiais
Militares
atuantes
na
ocorrência, tanto na fase policial quanto em Juízo, narraram que
estavam na orla da praia quando ouviram gritaria e pessoas correndo,
entre elas o réu. Declarou que, conseguiram alcança-lo e que ele se
rendeu, confessando o delito. Por fim, afirmou que o apelante informou
que estava com um comparsa, no entanto, não foram capazes de localiza-
lo. Além disso, reconheceram o réu em Juízo.
Assim
é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não desmerece,
nem torna suspeito seu titular, presumindo-se
que
digam
a
verdade,
como
qualquer
testemunha” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para invalidar esses
depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada deles em prejudicar o apelante.
Além do mais, agentes da lei exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinha motivos
para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
7
Também não parece plausível que eles se
dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
Dessa forma os depoimentos colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros,
coerentes e verossímeis.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de furto qualificado.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu
qualquer justificativa consistente para o fato de o réu ter confessado,
bem como ter sido reconhecido tanto pela vítima quanto pelos Policiais
Militares.
Superadas essas questões, passa-se à
análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena na
sentença, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa, no piso. Nota-se que a qualificadora referente
ao concurso de agentes foi equivocadamente afastada. Todavia, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
8
participação de um terceiro foi confirmada pelo próprio apelante, em
fase policial. Além disso, a vítima e as testemunhas foram claras e
uníssonas a descrever o concurso de agentes, como já dito, a palavra da
vítima e das testemunhas, quando coesas entre si, tem valor probatório
para determinar autoria e materialidade, nesse sentido, tem valor para
comprovar a qualificadora. Assim, o concurso de agentes restou
configurado e é inquestionável. Como bem apontou o D. Procurador de
Justiça “eis que o apelante e seu comparsa atuaram em nítida divisão
de tarefas, deixando certa a existência de liame subjetivo entre eles”.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
CONDUTA
SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
COM
BASE
EM
ELEMENTAR DO CRIME. PERSONALIDADE.
JUSTIFICAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
DESFAVORABILIDADE. PREJUÍZO PARA A
VÍTIMA.
ILEGALIDADE
EM
PARTE
DEMONSTRADA.
SANÇÃO
REDIMENSIONADA.
1. Elementos próprios do tipo não servem para
justificar a exasperação da reprimenda na
primeira fase da dosimetria a título de má
conduta social.
2.
Inviável
afastar
a
conclusão
de
personalidade voltada para a prática de
ilícitos, quando evidenciada a reincidência do
paciente e a existência de condenações
transitadas em julgado, indicativos de que seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
9
envolvimento com o ilícito não é esporádico, a
ensejar maior apenação na primeira etapa da
dosimetria.
3. Havendo suficiente fundamentação quanto às
consequências do delito para a vítima, que
sofreu prejuízo em razão do crime praticado
pelo acusado, não há que se falar em
ilegalidade da sentença na parte em que
aumentou
a
pena-base
em
razão
da
desfavorabilidade dessa circunstância judicial,
nem do aresto que a manteve nesse ponto.
CONCURSO
DE
AGENTES.
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
COMPARSA
IRRELEVÂNCIA.
MAJORANTE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO.
1. Evidenciado que o paciente efetivamente
praticou o crime de roubo juntamente com
outro comparsa, de rigor a manutenção da
majorante prevista no inciso II do § 2o do art.
157 do CP, sendo irrelevante que tenha havido
ou não a identificação do outro agente.
2. Habeas corpus parcialmente concedido,
apenas para reduzir a pena-base imposta ao
paciente, tornando a sua reprimenda definitiva
em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa
Ainda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
10
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO
DE PESSOAS. CRIME PRATICADO
POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO
DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO
DO
COMPARSA.
IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
MAJORANTE.
EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE
AUMENTO.
APLICAÇÃO
DE
FRAÇÃO
SUPERIOR
À
MÍNIMA
LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
443/STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando
o ato ilegal for passível de impugnação
pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
11
ilegalidade. 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a caracterização do
concurso de agentes não exige a
identificação
do
comparsa,
sendo
suficiente a concorrência de duas ou
mais pessoas na execução do crime,
circunstância evidenciada no caso. 3.
"O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do
número
de
majorantes"
(Sumula
443/STJ). Hipótese em que a majoração
da pena em fração superior a 1/3, na
terceira fase da dosimetria, baseou-se
apenas no número de majorantes, razão
pela qual a pena aplicada ao paciente
comporta reparo. 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício,
para reduzir a pena do paciente. (STJ;
HC 380712/RS, Rel. Ministro Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
5a
T,
DJe
24/02/2017).
Assim, levando em conta que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, altera-se o montante para 02 anos de
reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503419-68.2018.8.26.0536 -Voto no
12
Na segunda fase da dosimetria, estão
ausentes causas modificadoras.
Na terceira fase não são observadas causas
de aumento ou de diminuição, restando definitiva a pena em 02 anos de
reclusão, e 10 dias-multa, no piso.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, foi corretamente fixado o regime aberto.
Por derradeiro, de rigor a manutenção da
substituição da pena corporal por penas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, em 20 dias-multa, no mínimo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU INTEGRAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, reconhecendo o delito em sua
modalidade qualificada, alterando a pena para 02 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, pela prática prevista no art. 155, § 4o, inciso
IV. No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator